Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, em razão de ação penal instaurada em desfavor de paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 244, do Código Penal, consistente na alegada omissão no pagamento de pensão alimentícia à filha menor no período de 2018 a 2021. O impetrante sustenta a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, indícios mínimos de autoria e falta de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia oferecida atende aos requisitos legais e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal por abandono material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso, ainda que de forma concisa, a qualificação do acusado, a classificação jurídica e o rol de testemunhas.
4. A decisão que recebeu a denúncia fundamenta-se na presença de justa causa e na existência de elementos indiciários mínimos, os quais permitem a instauração da persecução penal.
5. A impugnação às provas, à delimitação dos períodos de inadimplemento e à suposta insuficiência do conjunto probatório exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional e só se admite quando manifesta a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.
7. A instauração de inquérito policial não é condição indispensável para o oferecimento da denúncia, nos termos dos artigos. 12, 39, § 5o, e 46, § 1o, do Código de Processo Penal.
8. O habeas corpus não é instrumento hábil para análise aprofundada de provas, devendo-se ater ao exame de ilegalidade manifesta que afete a liberdade de locomoção, o que não foi demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 244; CPP, arts. 12, 39, § 5o, 41, 46, § 1o, 383, e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no RHC 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1983955, 0700393-04.2025.8.07.9000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 624292, 20120020202327HBC, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 08.10.2012.